Tribunal: TJMT
Processo: 1000617-96.2021.8.11.0042
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000617-96.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), STEFANY DE SOUZA PROENCA - CPF: 067.879.381-60 (APELANTE), RENATA DOS SANTOS - CPF: 700.901.941-01 (APELANTE), STEFANY DE SOUZA PROENCA - CPF: 067.879.381-60 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Prova testemunhal. Materialidade e autoria demonstradas. Desclassificação para uso pessoal inviável. Condenação mantida. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta por Renata contra a sentença da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá que a condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006), à pena de 6 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 600 dias-multa. A defesa postula a absolvição por insuficiência de provas quanto à autoria ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o crime de posse de drogas para uso pessoal (art. 28 da Lei 11.343/2006).

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as provas constantes nos autos são suficientes para embasar a condenação da apelante por tráfico de drogas; e (ii) estabelecer se é cabível a desclassificação da conduta para o crime de posse de drogas para consumo pessoal.

III. Razões de decidir

3. A prova testemunhal dos policiais militares responsáveis pela abordagem é harmônica, coerente, e se mostra idônea à luz da jurisprudência consolidada, sendo corroborada por outros elementos probatórios constantes nos autos.

4. A materialidade do delito está evidenciada pelo auto de prisão em flagrante, termo de apreensão, boletim de ocorrência e laudo toxicológico.

5. A autoria delitiva resta demonstrada pelo contexto da abordagem: ocultação da droga nas vestes da apelante, fracionamento típico para venda, apreensão de dinheiro trocado e local reconhecidamente utilizado para tráfico de drogas.

6. A ausência de elementos como balança de precisão ou anotações da traficância não afasta a caracterização do tráfico, notadamente em razão da multiplicidade de formas assumidas por este tipo penal.

7. O fato de a apelante ser usuária não exclui a possibilidade de tráfico, sendo possível a coexistência das condutas, especialmente nos casos de traficância de menor escala.

8 A negativa da apelante e a alegação da corré de que a droga se destinava ao uso pessoal não encontram respaldo no conjunto probatório robusto.

9. As circunstâncias fáticas indicam, de forma inequívoca, a destinação comercial do entorpecente, inviabilizando a desclassificação para o tipo penal previsto no art. 28 da Lei 11.343/2006.

IV. Dispositivo.

10. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5o, LV; CPP, art. 386, VII; Lei 11.343/2006, arts. 28 e 33.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AREsp 1723684/MS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 19.10.2021; STJ, AgRg no HC 869493/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 04.03.2024; STJ, AREsp 2.460.755/PR, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 27.11.2024; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 1917794/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 07.12.2021; TJMT, N.U 1002165-69.2024.8.11.0037, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 02.04.2025; TJMT, N.U 1032136-41.2023.8.11.0003, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 29.01.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Criminal
interposta
pela Defensoria Pública em favor de Renata, contra a sentença do Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação penal n. 1000617-96.2021.8.11.0042, que a condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 33,
caput
), à pena de 6 anos de reclusão, no regime inicial fechado, e 600 dias-multa.

Nas razões recursais, a defesa postula a absolvição da apelante por insuficiência de provas quanto à autoria delitiva. Sustenta que, embora a materialidade esteja evidenciada pela apreensão de entorpecentes, inexiste nos autos qualquer elemento concreto que demonstre a intenção de comercialização da droga, alegando que a condenação se baseou unicamente na intuição policial.

Argumenta que a apelante não foi surpreendida em situação de mercancia, não havia balança de precisão ou anotações típicas da traficância, e o valor apreendido não é expressivo. Alega, ainda, que a corré afirmou que a droga seria destinada ao uso pessoal de Renata.

Reforça que a apelante já teria procurado tratamento contra o vício e que a quantidade de entorpecente apreendida era ínfima, o que, aliado à ausência de elementos probatórios indicativos de tráfico, conduziria ao reconhecimento da atipicidade material da conduta. Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para o crime previsto no art. 28 da Lei 11.343/06 (Id 271218888).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id 271218892).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso (Id 280342894).

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Apelação Criminal
interposta

contra a sentença proferida na ação penal n.
1000617-96.2021.8.11.0042
.

Consta da denúncia o seguinte relato (Id 271218377):

Conforme Inquérito Policial, no dia 14 de março de 2020, às 10h25min, na Rua Manaira, bairro Pedregal, nesta cidade, as denunciadas Stefany de Souza Proença e Renata dos Santos transportavam, em concurso de agentes, para outros fins que não o consumo pessoal, 05 (cinco) porções de cocaína, com massa total de 24,37 g (vinte e quatro gramas e trinta e sete centigramas), e 01 (uma) porção de maconha, com massa total de 1,84 g (um grama e oitenta e quatro centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo definitivo 3.14.2020.64748-01).

De acordo com o que foi apurado, policiais militares faziam patrulhamento de rotina pela região do Bairro Pedregal, momento em que as denunciadas, em uma motocicleta Honda Biz 125, cor vermelha, placa NJN-2393, passaram perante a equipe policial. A motocicleta era pilotada pela denunciada Stefany. A denunciada Renata, que estava na garupa, olhou para trás e apresentou nervosismo. Diante da fundada suspeita, a equipe realizou breve acompanhamento e procederam a abordagem em frente à farmácia biofarma.

Durante a abordagem, foi solicitado que fosse aberto o baú da motocicleta, porém nada de ilícito foi encontrado. Em seguida, foi verificado pelos policiais que os seios da denunciada Renata apresentavam um volume desigual, sendo solicitado que ela retirasse o que estava escondido em suas vestes, o que foi atendido, sendo apreendida a quantia de R$ 133,75 (cento e trinta e três reais e setenta e cinco centavos), em notas trocadas, bem como 05 (cinco) porções de cocaína e 01 (uma) porção de maconha. Também foi verificado que a denunciada Stefany não possuía Carteira Nacional de Habilitação.

Após o regular processamento, a apelante foi condenada pela prática do delito previsto no art. 33,
caput,
da Lei 11.343/2006, à pena de
6 anos de reclusão, no regime fechado, e 600 dias-multa.

I – Quanto ao pedido de absolvição.

A defesa postula a absolvição da apelante com fundamento no artigo 386, inciso VII, do CPP, argumentando insuficiência da prova produzida na fase de instrução para justificar a condenação proferida. Narra que não houve diligências investigatórias que apontem, de maneira inequívoca, para a narcotraficância por parte da apelante.

Declarou que a fundamentação baseada quase exclusivamente em depoimentos de policiais viola as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Assim, pleiteou a aplicação do princípio “
da dúvida, a favor do réu
”, diante da ausência de certeza quanto à autoria.

O pleito não merece acolhimento.

A condenação criminal exige certeza processual, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“A condenação exige certeza absoluta, fundada em dados objetivos indiscutíveis que demonstrem o delito e a autoria, não bastando nem mesmo a alta probabilidade”
. (STJ - AREsp: 1723684 MS 2020/0164076-8, Relator: Ministro João Otávio de Noronha, Data de Publicação: DJ 19/10/2021)

Este grau de convicção, contudo, pode ser alcançado por meio de prova indiciária, desde que esta se apresente de forma convergente, múltipla e não contraditada por outros elementos probatórios:

“A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a prova colhida na fase inquisitorial, desde que corroborada por outros elementos probatórios, pode ser utilizada para lastrear o édito condenatório, sem que se possa falar em ofensa ao art. 155 do CPP”.
(STJ - AgRg no HC: 869493 SP 2023/0414960-5, Relator.: Ministro Ribeiro Dantas, Data de Julgamento: 04/03/2024, T5 - Quinta Turma)

No delito de tráfico de drogas, as declarações dos agentes policiais envolvidos na dinâmica fática são essenciais para a elucidação dos fatos e devem ser consideradas meio idôneo de prova, desde que em harmonia com as demais provas dos autos e colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Importante ressaltar o valor do testemunho dos agentes integrantes das forças de segurança pública, que atuam diretamente ao combate ao tráfico, sobretudo em virtude do caráter clandestino das infrações, que exige o desenvolvimento de contato direto com usuários, moradores e testemunhas, para a identificação dos responsáveis pela prática criminosa.

O fato de se tratar de agente do sistema de segurança, em nada desmerece a prova judicializada, ainda mais quando inexiste indício de parcialidade por parte dos policiais.

O Enunciado no 08 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, editado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal prevê que “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Nesse mesmo sentido, ressalta-se julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“O depoimento de agentes públicos, especialmente policiais e agentes penitenciários, é prova idônea e possui elevado valor probatório, não havendo nos autos indícios de parcialidade por parte dos agentes, tampouco provas que afastem sua credibilidade, tal como na espécie”
.
(STJ AREsp n. 2.460.755/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024).

Com efeito, a
materialidade
delitiva do crime de tráfico de drogas está devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, laudo definitivo (Id 271218381 – fls. 6, 10/12, 18 e 22/24), bem como o depoimento prestado em Juízo.

A
autoria
delitiva também foi demonstrada.

A testemunha Leonardo de Oliveira Penha, policial militar devidamente qualificado, relatou que no dia 14 de maio de 2020, por volta das 10h25, integrava guarnição da Polícia Militar em patrulhamento rotineiro na região do bairro Pedregal, local reconhecido por intensa atividade de tráfico de entorpecentes.

Narrou que avistaram uma motocicleta Honda de cor vermelha conduzida por Stefany, tendo como passageira Renata. Explicou que o comportamento da passageira, que a todo momento olhava para trás em direção à viatura, chamou a atenção da equipe e motivou a realização da abordagem, efetuada em frente a uma farmácia.

Detalhou que ao abordarem as rés, foi solicitado que abrissem o baú da motocicleta, no qual nada de ilícito foi encontrado. Contudo, observaram volume desproporcional nos seios da passageira, Renata, sendo solicitado que retirasse o que estivesse oculto em suas vestes. Descreveu que na ocasião foram apreendidos R$ 133,75 em dinheiro trocado, cinco porções de cocaína e uma porção de substância semelhante à maconha.

A testemunha Manoel Walmor Correa, policial militar devidamente qualificado, narrou que durante patrulhamento rotineiro na região do bairro Pedregal — área conhecida por recorrente incidência de tráfico de entorpecentes — avistou duas mulheres em uma motocicleta da marca Honda conduzida por Stefany, tendo como passageira Renata.

Declarou que ao cruzarem com a guarnição, a ré Renata demonstrou comportamento suspeito, tendo olhado para trás de forma considerada nervosa, o que motivou a abordagem policial. Disse que após a interceptação do veículo, foi solicitado que fosse aberto o baú da motocicleta, onde nada de ilícito foi encontrado.

Contudo, confirmou que os policiais observaram desproporção no volume dos seios da passageira, razão pela qual solicitaram que retirasse o que ali estivesse oculto. Relatou que neste momento, Renata apresentou a quantia de R$ 133,75 em dinheiro trocado, além de cinco porções de cocaína e uma substância aparentando ser maconha.

Os depoimentos prestados pelos policiais militares são harmônicos, coerentes e se coadunam perfeitamente com os demais elementos probatórios dos autos. Ambos os agentes relataram de forma consistente e detalhada as circunstâncias da abordagem, demonstrando fidedignidade em suas narrativas.

No caso em análise, não há qualquer elemento que desabone a credibilidade dos policiais ou que indique interesse em prejudicar indevidamente a apelante.

A defesa sustenta que as provas são insuficientes para embasar a condenação, alegando que não restou demonstrada a existência do crime de tráfico de entorpecentes, postulando a aplicação do princípio “
na dúvida, a favor do réu
”.

Ao contrário do sustentado pela defesa, o conjunto probatório é robusto e suficiente para demonstrar inequivocamente a autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas.

O crime de tráfico ilícito de entorpecentes é, em regra, praticado na clandestinidade, razão pela qual a prova de sua ocorrência é, na maioria das vezes, obtida através do flagrante delito. Nesse contexto, o testemunho policial assume especial relevância, desde que harmônico com as demais circunstâncias dos autos.

A condenação por crime de tráfico de drogas não exige que o agente seja flagrado no momento exato da comercialização da substância, bastando que seja surpreendido praticando qualquer das condutas descritas no tipo penal, em contexto que evidencie a traficância.

A prova oral demonstrou de forma clara e convincente:

a) Local da abordagem:
A apreensão ocorreu no bairro Pedregal, região reconhecidamente afamada pela prática do tráfico de entorpecentes, conforme relatado por ambos os policiais;

b) Forma de acondicionamento:
A droga estava oculta nas vestes da apelante, especificamente nos seios, evidenciando a intenção de transportar a substância de forma clandestina;

c) Fracionamento da droga:
O entorpecente foi encontrado dividido em pequenas porções (cinco porções de cocaína), formato típico para comercialização no varejo;

d) Dinheiro trocado:
Foi apreendida a quantia de R$ 133,75 em notas de pequeno valor, circunstância que corrobora a atividade mercantil;

e) Quantidade expressiva:
A quantidade total de 24,37g de cocaína é significativa e incompatível com uso pessoal.

As circunstâncias descritas, analisadas em conjunto, demonstram inequivocamente que a apelante se dedicava ao tráfico de entorpecentes.

Registre-se que a apelante optou por permanecer em silêncio tanto na fase policial quanto na fase judicial, não comparecendo à audiência de instrução e julgamento, sendo-lhe decretada a revelia.

Embora o direito ao silêncio seja constitucionalmente garantido pelo princípio ninguém é obrigado produzir provas contra si mesmo, sua opção pelo silêncio não pode ser valorada em seu favor quando há robustas provas demonstrando a prática delitiva, especialmente considerando que não apresentou qualquer justificativa ou versão alternativa dos fatos.

A defesa invoca a aplicação do princípio “
na dúvida, a favor do réu”
, argumentando pela existência de dúvida quanto à autoria e materialidade do delito.

Contudo, como demonstrado, não existe qualquer dúvida sobre os fatos. O conjunto probatório é firme, coerente e convergente, demonstrando de forma inequívoca que a apelante praticou o crime de tráfico de drogas.

O princípio “
na dúvida, a favor do réu”
aplica-se apenas quando efetivamente existir dúvida fundada sobre a autoria ou materialidade do crime. Na hipótese dos autos, as provas são robustas e não deixam margem para questionamentos.

Por fim, destaca-se que, para a configuração do crime de tráfico de drogas, não é necessária a prova da mercancia ou que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente, bastando que as circunstâncias fáticas indiquem a destinação comercial, como ocorreu no presente caso.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que:

“Para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente – até porque o próprio tipo penal aduz 'ainda que gratuitamente' -, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância”.
(AgRg nos EDcl no AREsp 1917794/MS, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 07/12/2021)

No mesmo sentido:

“A materialidade do delito restou demonstrada por meio do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de apreensão e laudos periciais que atestaram a natureza ilícita da substância apreendida (cocaína). A autoria foi confirmada pelos depoimentos dos policiais responsáveis pela abordagem e pela prisão, cujos relatos foram coerentes e compatíveis com o restante do conjunto probatório. O testemunho do usuário de drogas, ainda que prestado apenas na fase inquisitorial, corrobora os elementos angariados em juízo, sendo reforçado pela apreensão de entorpecentes na residência do acusado e por objetos característicos do narcotráfico. Conforme entendimento do TJMT e do STJ, depoimentos policiais são provas válidas para a condenação quando coerentes e corroborados pelo contexto probatório. A negativa de autoria do réu não se sobrepõe à robustez dos elementos de convicção produzidos nos autos”.
(N.U 0001319-23.2016.8.11.0046, Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/03/2025)

O simples fato de a apelante não ter sido flagrada na efetiva mercancia de substâncias ilícitas não obsta a configuração do delito de tráfico de drogas, notadamente porque para a sua caracterização é prescindível prova flagrancial do comércio ilícito, bastando que a pessoa seja surpreendida praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal, em contexto que evidencie a traficância, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas.

O tráfico de drogas se manifesta de diversas formas e com diferentes graus de sofisticação, sendo que pequenos traficantes muitas vezes não utilizam esses aparatos, valendo-se de instrumentos caseiros para a medição das porções ou operando em estágios específicos da cadeia de distribuição.

Conforme
estabelecido
pelo enunciado orientativo de no 07 da Tuma de Câmaras Criminais Reunidas deste E. Tribunal de Justiça: “
o delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
”.

O tipo penal do art. 33 da Lei de Drogas é misto alternativo, criminalizando diversas condutas, entre as quais o simples ato de “trazer consigo” substância entorpecente para fins de tráfico.

Diante do conjunto probatório apresentado, não vislumbro possibilidade de aplicação do princípio “
na dúvida, a favor do réu
”, devendo a condenação pelo crime de tráfico de drogas ser mantida.

Destarte, não há que se falar em carência probatória, uma vez que os fatos restaram devidamente esclarecidos nos autos. A condenação do apelante é medida que se impõe.

II - Desclassificação do crime de tráfico para o de posse para uso pessoal.

A defesa argumenta que não restou demonstrada a existência do crime de tráfico de entorpecentes, mas sim a violação ao artigo 28 da Lei 11.343/06, sustentando que a droga seria para consumo pessoal da apelante, baseando-se na declaração da corré Stefany e na alegação de que a apelante é usuária crônica.

Sem razão.

A conduta de posse de drogas para consumo próprio está prevista no artigo 28,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, que estabelece:

Art. 28. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar será submetido às seguintes penas:

(...)

§ 2o Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.

O § 2o do artigo em análise estabelece critérios objetivos para a identificação da destinação da droga, indicando que, para se aferir se a substância se destinava ao consumo pessoal, deve-se considerar a natureza e a quantidade da substância apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação, bem como as circunstâncias sociais e pessoais, a conduta e os antecedentes do agente.

No caso em análise, restou amplamente demonstrada a destinação comercial da droga.

A cocaína apreendida pesou 24,37g, quantidade muito superior ao consumo diário médio. A droga estava dividida em cinco porções distintas, formato típico para venda no varejo, demonstrando preparação para distribuição.

Além da substância entorpecente, houve a apreensão de dinheiro em espécie, consistente em R$ 133,75 em notas trocadas indica produto da atividade ilícita.

A substância estava oculta nas vestes íntimas da apelante, demonstrando conhecimento da ilicitude e intenção de não ser descoberta.

As circunstâncias descritas, analisadas em conjunto, demonstram de forma inequívoca que a finalidade da droga não era o consumo pessoal, mas sim a comercialização ilícita.

A alegação de que a apelante seria usuária de drogas não elide a tipificação do tráfico, porquanto é possível que a mesma pessoa seja, concomitantemente, usuária e traficante. Aliás, é comum que pequenos traficantes mantenham o vício através da comercialização de entorpecentes.

A declaração isolada da corré Stefany, no sentido de que a droga seria para uso pessoal, não encontra respaldo nas demais circunstâncias dos autos, especialmente diante da quantidade expressiva apreendida e do fracionamento da substância.

Nesse contexto, merece destaque o estudo técnico elaborado pela Secretaria de Estado da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos do Estado do Paraná, que, ao sistematizar dados relativos aos requisitos objetivos previstos na Lei no 11.343/06, concluiu que a média diária de consumo de cocaína e maconha é variável — elemento que reforça a incompatibilidade entre a quantidade apreendida e o uso estritamente pessoal
:

Fonte: GOMES, Maria Tereza Uille. Estudo técnico para sistematização de dados sobre informações do requisito objetivo da Lei 11.343/2006. Secretaria de Estado da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos, Curitiba, 2014. Disponível em
acessado no dia 10/04/2025.

Assim, a quantidade apreendida ultrapassa consideravelmente o padrão de consumo próprio, mesmo para um período prolongado.

Neste sentido, é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

O crime de tráfico de drogas se caracteriza pela prática de qualquer das condutas descritas no art. 33 da Lei no 11.343/06, independentemente da efetiva comercialização do entorpecente. Os depoimentos dos policiais militares que efetuaram a abordagem são firmes, coerentes e harmônicos, corroborados por demais elementos probatórios constantes nos autos, como apreensão da droga e dinheiro em circunstâncias indicativas de tráfico. A apreensão de diminuta cocaína fracionada em nove porções, associada ao contexto da abordagem, demonstra a prática do chamado “tráfico formiguinha”, afastando a tese de uso pessoal. O fato de a ré não ter confessado a prática do tráfico em nenhuma fase da persecução penal não afasta o conjunto probatório que demonstra sua vinculação ao comércio ilícito de entorpecentes. Afinal, a negativa da ré não encontra respaldo nas provas dos autos, sendo desprovida de elementos que justifiquem a desclassificação operada na sentença.
(N.U 1002165-69.2024.8.11.0037, Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/04/2025)

A materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas restaram devidamente comprovadas por meio do auto de prisão em flagrante, laudo pericial e depoimentos testemunhais, que apontaram a destinação comercial das substâncias entorpecentes apreendidas. A quantidade e a forma de acondicionamento das drogas, somadas às circunstâncias da apreensão e à existência de indícios de mercancia, inviabilizam a aplicação do art. 28 da Lei no 11.343/2006, sendo mantida a capitulação jurídica no art. 33, caput. A condição de usuário de drogas do réu, embora alegada, não exclui a possibilidade de prática simultânea de tráfico, consoante jurisprudência consolidada.
(N.U 1032136-41.2023.8.11.0003, Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/01/2025)

Assim, não há como acolher o pleito defensivo de desclassificação para o delito de posse de drogas para consumo pessoal, uma vez que as circunstâncias do caso concreto demonstram, de forma inequívoca, a prática do crime de tráfico de drogas.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025